Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imediata adjudicação, pela recorrente, dos "direitos aquisitivos" relativos ao bem imóvel destacado pela ora agravante, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC.
2. Percebe-se que não há efetivamente motivo que possa afastar a pretendida adjudicação dos referidos "direitos", pois estão presentes os requisitos previstos no art. 876 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.